Tribunal: TJBA
Processo: 0504806-33.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504806-33.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: RAYR JANDER SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
DEISIANE LUZ SANTOS

E
menta:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO IRREGULAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por universidade estadual contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a nulidade de processo administrativo disciplinar que culminou no desligamento de estudante do curso de Medicina, determinando sua reintegração, sob alegação de fraude em ingresso por sistema de cotas quilombolas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo disciplinar observou as garantias do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria do fato consumado para manter o estudante no curso superior, apesar de eventual irregularidade no ingresso .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo é nulo quando não assegura contraditório e ampla defesa, garantias constitucionais.

4. A intimação realizada exclusivamente por e-mail, sem observância do prazo mínimo legal, viola o art. 26 da Lei nº 9.784/1999.

5. A ausência de tempo hábil para preparação da defesa e constituição de advogado caracteriza cerceamento de defesa e invalida o procedimento desde sua origem.

6. A Administração, embora detenha poder de autotutela, deve respeitar limites procedimentais e garantias fundamentais do administrado.

7. A teoria do fato consumado aplica-se em situações excepcionais em que a desconstituição do ato acarreta maiores prejuízos sociais do que sua manutenção.

8. O decurso de mais de três anos desde o ingresso do estudante, aliado à ausência de comprovação de má-fé, consolida situação jurídica digna de proteção.

9. Compete à Administração verificar a regularidade da documentação no momento da matrícula, não sendo razoável a invalidação tardia após substancial avanço no curso.

10. A proteção à confiança legítima, à segurança jurídica e à proporcionalidade justifica a manutenção da matrícula do discente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo disciplinar acarreta sua nulidade absoluta.

2. A intimação sem garantia de ciência inequívoca e sem respeito ao prazo legal viola o devido processo legal administrativo.

3. A teoria do fato consumado aplica-se para preservar situação consolidada no ensino superior quando ausente má-fé do estudante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXIX; Lei nº 9.784/1999, art. 26, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62.040/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1.931.058/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.10.2021; STF, RE 632.853 (Tema 485); STF, ADC 41/DF; TJBA, Apelação nº 0508498-40.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Heloísa Graddi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator